Tribunal: TJPA
Processo: 0801187-47.2022.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801187-47.2022.8.14.0107

APELANTE: ALDA DE SOUZA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TARIFAS BANCÁRIAS. CONTA CORRENTE COM CESTA DE SERVIÇOS REMUNERADA. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ALÉM DO PACOTE ESSENCIAL. LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA. PARCIAL PROVIMENTO.

I-
Comprovada a contratação válida de conta corrente com pacote remunerado, mediante instrumento devidamente assinado, bem como a utilização de serviços que extrapolam aqueles considerados essenciais e gratuitos pela Resolução nº 3.919/2010 do BACEN, revela-se legítima a cobrança de tarifas bancárias.

II-
Ausente demonstração de falha na prestação do serviço ou de vício de consentimento, não há falar em inexistência de débito, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

III -
Configurada a litigância de má-fé (art. 80, II, do CPC), é cabível a aplicação de multa, a qual deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 81 do CPC.

Redução do percentual da multa de 10% para 5% do valor da causa, por se mostrar mais adequado às circunstâncias do caso concreto.

IV –

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir a multa.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801187-47.2022.8.14.0107

APELANTE: ALDA DE SOUZA DOS SANTOS

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ALDA DE SOUZA DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A
.

Narra a autora, na petição inicial, que recebe benefício previdenciário e que vinham sendo realizados descontos em sua conta bancária a título de tarifas de manutenção de conta, sem que tivesse contratado conta corrente ou aderido a pacote de serviços, sustentando a inexistência de relação jurídica apta a autorizar as cobranças. Requereu a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito e indenização por danos morais.

Sobreveio sentença que, reconhecendo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que os extratos bancários demonstram a utilização, pela autora, de diversos serviços disponibilizados pela conta, tais como rendimentos, pagamentos, TED e operações de crédito (crédito pessoal), concluindo que as tarifas cobradas eram legítimas, por decorrerem da efetiva utilização de serviços bancários não restritos ao pacote essencial gratuito. Afastou, assim, a configuração de ato ilícito, bem como a ocorrência de danos materiais e morais.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a ausência de comprovação, pelo banco, da contratação de conta corrente ou de adesão a pacote tarifado, afirmando que é pessoa idosa e semi-analfabeta, tendo sido induzida a erro. Defende que, nos termos do convênio firmado entre o INSS e as instituições financeiras e da Instrução Normativa INSS/PRES nº 77/2015, o pagamento de benefício previdenciário poderia ocorrer por meio de cartão magnético, sem ônus, sendo ilícita a imposição de conta corrente tarifada. Invoca, ainda, a Resolução nº 3.919/2010 do BACEN, especialmente quanto à vedação de cobrança por serviços essenciais, bem como dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, para sustentar a nulidade do suposto negócio jurídico e a abusividade das cobranças, pugnando pela reforma integral da sentença para que sejam declarados indevidos os descontos e condenada a instituição financeira à repetição do indébito e ao pagamento de danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, registrado eletronicamente.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801187-47.2022.8.14.0107

APELANTE: ALDA DE SOUZA DOS SANTOS

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausente preliminares, passo a análise de mérito.

MÉRITO:

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual a autora sustenta a ilegalidade da cobrança de tarifas bancárias incidentes sobre conta utilizada para recebimento de benefício previdenciário.

Analisando detidamente os autos, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297
: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

Pois bem. É possível observar que, ao contrário do que alega a ora apelante, o banco se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao juntar aos autos o devido instrumento contratual, totalmente válido, com assinatura da parte autora, conforme sua documentação (Id 14717158).

Assim, considerando que a instituição financeira juntou aos autos o termo de adesão à cesta de serviços devidamente assinado pela autora, demonstrando a contratação de conta corrente com pacote remunerado, não se trata, portanto, de mera conta-benefício isenta de tarifas, mas de conta com previsão expressa de cobrança pela manutenção e utilização de serviços bancários.

Além disso, os extratos bancários colacionados evidenciam que a autora não se limitava ao simples saque do benefício previdenciário, tendo realizado movimentações diversas, tais como transferências (TED), pagamentos e, inclusive, operações de crédito pessoal. Tal circunstância afasta a tese de utilização exclusiva de serviços essenciais gratuitos previstos na Resolução nº 3.919/2010 do BACEN.

Nos termos dos precedentes sobre a matéria, é ilícita a cobrança de tarifas quando a conta é utilizada exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário, mediante cartão magnético ou pacote essencial gratuito. Todavia, comprovada a contratação de pacote remunerado e a utilização de serviços que extrapolam aqueles considerados essenciais, revela-se legítima a cobrança das tarifas.

Não há, pois, falar em inexistência de relação jurídica, nulidade contratual ou falha na prestação do serviço, tampouco em repetição de indébito ou indenização por danos morais, porquanto ausente ato ilícito por parte da instituição financeira.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. CESTA DE SERVIÇOS PERSONALIZADA. CONTA UTILIZADA ALÉM DO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento:

1.

A cobrança de tarifas bancárias é legítima quando a conta corrente não se restringe ao recebimento de benefício previdenciário e são utilizados serviços que ultrapassam o limite do pacote essencial previsto na Resolução nº 3.919/2010 do BACEN.

2.

Não se configura dano moral nem se justifica a repetição do indébito quando comprovada a contratação válida de pacote de serviços bancários e a ausência de conduta ilícita por parte da instituição financeira.

3.

A ciência do consumidor acerca das tarifas contratadas, ainda que tácita e prolongada no tempo, afasta a alegação de vício de consentimento ou falha no dever de informação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803144-92.2023.8.14.0028 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/07/2025)

Nesse aspecto, tendo a parte alterado a verdade dos fatos e se valido do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a sentença que condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC/15. Todavia, considerando que o art. 81, Caput dispõe que a multa deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor da causa, entendo que os 10% fixados estão em dissonância com a lei, razão pela qual minoro para 5% (cinco por cento), o qual entendo razoável e proporcional a situação elencada.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para minorar a multa de litigância de má-fé de 10% (dez) para 5% (cinco), mantendo nos demais termos a sentença atacada
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/03/2026